Tribunal: TJSP
Processo: 2078394-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de arresto ou bloqueio on line de bens de titularidade da parte agravada - Em sede apriorística e para os fins da decisão sobre o pedido de tutela de urgência, não há como se admitir como satisfeito o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente para a sua concessão, na extensão pleiteada, pois

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de arresto ou bloqueio on line de bens de titularidade da parte agravada - Em sede apriorística e para os fins da decisão sobre o pedido de tutela de urgência, não há como se admitir como satisfeito o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente para a sua concessão, na extensão pleiteada, pois não houve a localização da parte ré nas diligências realizadas para a sua citação, em ação monitória, cujo valor da causa é elevado e em situação em que a prova dos autos não revela, ainda que em sede de cognição sumária, a premeditada dilapidação do patrimônio pela parte agravada, objetivando frustrar o pagamento do débito - Na atual situação, deve ser mantida a situação fática existente, pois, aprioristicamente, não há como se admitir satisfeito o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para o deferimento da tutela de urgência na extensão pleiteada pela agravante, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre o requisito da probabilidade do direito, bem como da irreversibilidade ou não da tutela de urgência pretendida – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.